Tribunal: STF
Processo: RE 1530083
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARTIGO 144-A DA LEI N. 6.880/1980. ESTATUTO DOS MILITARES. RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS CURSOS DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO EM REGIME DE INTERNATO, DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E DE DISPONIBILIDADE PERMANENTE. CONCURSO PÚBLICO. VEDAÇÃO DE TER FILHOS OU DEPENDENTES, DE SER CASADO OU DE HAVER CONSTITUÍDO UNIÃO ESTÁVEL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. QUESTIONAMENTO SOB A LUZ DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, ISONOMIA E PROTEÇÃO DA FAMÍLIA. NATUREZA CONSTITUCIONAL DA QUESTÃO. RELEVÂNCIA SOCIAL E JURÍDICA. POTENCIAL REPETIÇÃO.    AUSÊNCIA DE PRECEDENTE ESPECÍFICO E DE ALCANCE GERAL. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DO PLENÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA